Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004361-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consistente na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviço médico, sem observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Sustenta a Impetrante que atua na execução de atendimento hospitalar com foco no atendimento de emergência e, diante da sua especialidade, participou do certame licitatório (Pregão Eletrônico 035/2020 – Processo Administrativo n. 133591/2020), sagrando-se vencedora, firmando o Contrato de Prestação de Serviço n. 308/2020/SES/MT, junto à Secretaria de Saúde, cujo objeto é a prestação de serviços médicos de acordo com sua especialidade “para prestar serviços médicos por meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, Clínica Médica, Urgência e Emergência, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Pediátrica, Pneumologista por meio de profissionais tecnicamente qualificados nessas especialidades, com realização de procedimentos, consultas, exames, visando atender às unidade hospitalar de Rondonópolis, qual seja, Hospital Regional de Rondonópolis.”
Aponta que deu início à prestação de serviços em fevereiro de 2.021, conforme depreende das escalas médicas, tendo executado seus serviços em plenitude.
Ressalta, outrossim, que foi surpreendido pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço n. 035/2020, ocorrida em 19.02.2021, mediante publicação no Diário Oficial, do qual teve conhecimento por meio de Notificação Extrajudicial.
Afirma que a Rescisão Unilateral feriu o direito de ampla defesa e contraditório, desrespeitando o princípio do devido processo legal, porquanto desconhece o processo administrativo citado na publicação do Diário Oficial que eventualmente tramitou na SES, em tempo recorde, tendo se iniciado em 1o.02.2021, sendo proferido resultado do julgamento em 19.02.2021.
Ressalta que não lhe foi dada oportunidade de exercer a a ampla defesa e contraditório, sendo arbitrário o ato adotado, tendo desmobilizada toda a equipe constituída, situação sensível diante da pandemia vivenciada,
Aponta que, em atenção ao princípio da legalidade, é recomendável a manutenção da Requerente na execução do contrato de prestação de do contrato de prestação de serviço, posto que atendeu as normas do edital, apresentando o preço mais vantajoso à administração para a prestação do serviço, atendendo ao princípio da economicidade, de forma que sua saída importará em prejuízos á sociedade, que precisa de atendimento médico, além de importar enormes prejuízos financeiros à Impetrante com as rescisões contratuais dos profissionais envolvidos na relação contratual executada.
Informa que não teve acesso à decisão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço e que o ato deve ser anulado, posto que inexiste processo administrativo “e se existe, é desconhecido pela Impetrante”.
Ressalta que o ato coator não aponta a motivação para a rescisão unilateral, de forma que são nulas todas as decisões administrativas desprovidas de motivação, resultando na invalidação de todos os atos dela decorrentes.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja mantida na execução do contrato de prestação de serviços médicos junto ao Hospital Regional de Rondonópolis, até o julgamento do mérito (id. 79750993).
Após a interposição da Ação mandamental, a empresa Impetrante trouxe nova documentação, acostando aos autos o procedimento administrativo e comprovante de especialização dos médicos (id. 80046497).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso em comento, o principal argumento da empresa Impetrante é de que, não obstante tenha cumprido o contrato administrativo firmado com o Estado, este foi abruptamente rescindido unilateralmente, sem a observância do contraditório e ampla defesa.
Todavia, a cópia do processo administrativo acostado aos autos permite aferir que a empresa Impetrante, por diversas vezes, fora notificada pelo Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella” pelo descumprimento do contrato firmado de prestação de serviço, tendo, inclusive, apresentado defesa (id. 80052951 – p. 15/16), conforme se depreende do Memorando acostado no id. 80052951.
Ademais, há situações graves apontadas pelo fiscal de contrato, quanto ao cumprimento do contrato:
“[...] observa-se do Relatório de Acompanhamento de Execução do Contrato (fls. 04/07 que, desde o dia 01 de fevereiro de 2021, a empresa contratada não disponibilizou nenhum profissional médico visitador com especialização em clínica médica para atender a enfermaria de clínica médica no âmbito do Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”.
Informa ainda que os profissionais que compareceram na unidade hospitalar para desenvolver o trabalho médico, além de não possuir o título de especialista em clínica médica com registro no CRM/MT, não correspondiam com os nomes apresentados na escala disponibilizada pela contratada. Sendo assim, diante da inadimplência contratual, a empresa foi notificada por meio dos Ofícios no 01/DT/HRR/2021, no 02/DT/HRR/2021, no 03/ DT/HRR/2021 e no 04 DT/HRR/2021 (fls. 08/15).
Em resposta, a empresa contratada informou que o profissional não titulado, que realizou visita na enfermaria clínica do referido hospital, foi designado apenas para suprir a ausência de profissional especializado, uma vez que não houve tempo hábil para contratar especialista em clínica médica (fls. 16). [...]” (id. 80052951 – p. 41 – Parecer da PGE).
Desta forma, diversamente do alegado pela empresa Impetrante, não houve, a priori, a demonstração do fumus boni iuris.
De igual maneira, não há comprovação inequívoca do periculum in mora a ser suportado. Ao reverso, sua continuidade na prestação de serviço à coletividade, de forma insatisfatória, como relatado nos documentos trazidos no procedimento administrativo, causa prejuízo à sociedade, já tão fragilizada na saúde pública por conta da pandemia de Covid-19 atualmente vivenciada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora